Tribunal: TJES
Processo: 5004940-85.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2024-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004940-85.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE OSVALDO COSTALONGA e outros
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5004940-85.2023.8.08.0011

RECORRENTE:
JOSÉ OSVALDO COSTALONGA representado por ROSINEI REGINA COSTALONGA DA SILVA

RECORRIDOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO.
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DESNECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 8017624. Contrarrazões apresentada pelo Estado do Espírito Santo, Id. 8017628, bem como pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim, estando os Recorridos assistidos por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 8017624), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995, bem como concedo aos recorrentes os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 8017622), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “
Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.”

O juiz de primeiro grau julgou pela extinção do processo por entender pela necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda.

Trata-se de ação para fornecimento de medicamentos com pedido de tutela de urgência pleiteando a disponibilização do medicamento
Scubitril + Valsartana, 60 capsulas ao mês, pelo período de 06 meses, pois o autor é portador de uma limitação funcional, vêm de internações frequentes necessitando da medicação. Sustenta que o medicamento não é padronizado pelo SUS.

Tutela de urgência indeferida, id. 8017594.

A Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença sob fundamento de que há solidariedade entre os entes federativos, sendo desnecessária a inclusão da União no polo passivo. Sustenta que a medicação possui registro na ANVISA, postulando ao final a reforma da r. sentença de piso. A necessidade do tratamento e a hipossuficiência do autor.

A priori, resta consignar ser caso de reforma do julgado.

É importante esclarecer que a saúde é direito social previsto pelo artigo 6.º, da Constituição Federal, assegurados a todos os brasileiros natos, naturalizados e estrangeiros. A estruturação e organização administrativa para prestação de serviços de saúde no Brasil se dá pelo SUS, criado pelo art. 196, do Texto Maior.

Cabe ressaltar, ainda, que o SUS é regido pelos princípios da universalidade, integralidade, equidade, descentralização, regionalização, hierarquização e participação social. É justamente a universalização do SUS que possibilita a prestação de serviços médicos, hospitalares e farmacêuticos a todos os cidadãos, o que implica na solidariedade dos entes públicos na prestação de tais serviços.

Os Tribunais Superiores, ao fazerem a exegese constitucional do artigo 196, entendem como um dos deveres do Estado garantir o tratamento médico a pacientes economicamente hipossuficientes portadores de doenças graves.

Ressalto que o tratamento médico a que se refere o dispositivo constitucional compreende não somente o atendimento ambulatorial, como também a garantira do fornecimento de medicamentos e insumos necessários para o cuidado com a saúde.

Considerando que em matéria de saúde pública a responsabilidade da União, Estados e Municípios é solidária, competindo-lhes, independentemente de divisão de funções, garantir direito fundamental à vida e à saúde do cidadão.

Nesta esteira, assim prescreve a r. jurisprudência, que acolho como razão suficiente de decidir, no que importa:

STF. Tema 793: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE (ART. 196, CF). FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. SOLIDARIEDADE PASSIVA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DESLOCAMENTO DO FEITO PARA JUSTIÇA FEDERAL. MEDIDA PROTELATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O artigo 196 da CF impõe o dever estatal de implementação das políticas públicas, no sentido de conferir efetividade ao acesso da população à redução dos riscos de doenças e às medidas necessárias para proteção e recuperação dos cidadãos. 2. O Estado deve criar meios para prover serviços médico-hospitalares e fornecimento de medicamentos, além da implementação de políticas públicas preventivas, mercê de os entes federativos garantirem recursos em seus orçamentos para implementação das mesmas. (arts. 23, II, e 198, § 1º, da CF). 3. O recebimento de medicamentos pelo Estado é direito fundamental, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um dos entes federativos, desde que demonstrada sua necessidade e a impossibilidade de custeá-los com recursos próprios. Isto por que, uma vez satisfeitos tais requisitos, o ente federativo deve se pautar no espírito de solidariedade para conferir efetividade ao direito garantido pela Constituição, e não criar entraves jurídicos para postergar a devida prestação jurisdicional. 4. In casu, o chamamento ao processo da União pelo Estado de Santa Catarina revela-se medida meramente protelatória que não traz nenhuma utilidade ao processo, além de atrasar a resolução do feito, revelando-se meio inconstitucional para evitar o acesso aos remédios necessários para o restabelecimento da saúde da recorrida. 5. Agravo regimental no recurso extraordinário desprovido. (STF, RE 607381/SC) – (grifou-se).

Há de se sinalizar, outrossim, que a constatação de a demanda versar sobre a pretendida dispensação de medicamento não padronizado pelo SUS (mas registrado na Anvisa) não é suficiente a atrair/justificar a inclusão da União no polo passivo da lide, consoante se observa da r. jurisprudência, que acolho como razão suficiente para decidir, no que importa:

RECURSO INOMINADO. UNIAO - ADVOCACIA GERAL DA UNIAO. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TEMA 793 DO STF. SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS POR REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DE INCLUSÃO EX OFFICIO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO, EM DEMANDAS QUE VERSEM SOBRE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. Tratando-se de medicamento devidamente registrado na ANVISA, não há falar em litisconsórcio passivo necessário, de tal forma que se a parte escolhe litigar somente contra um ou dois dos entes federados, descabe ao magistrado julgador promover a inclusão dos demais, seja por ato oficioso, seja instando a parte a emendar a inicial. A responsabilidade dos entes estatais em matéria de saúde pública traduz litisconsórcio passivo facultativo, ressalvadas apenas as causas cujo objeto seja o fornecimento de medicação sem registro na autarquia especial competente, quando, então, a presença da União no polo passivo torna-se imperiosa. Ademais, não pode ser considerada como obrigatória a inclusão da União em todas as demandas que versarem sobre medicamentos não incorporados ou não incluídos no RENAME, sob o fundamento que cabe à União indicar o motivo da não padronização e/ou eventualmente, iniciar a análise do procedimento de inclusão, pois, os pedidos de incorporação de medicamentos no SUS e/ou sua inclusão no RENAME devem ser suscitados em Ações Civis Públicas Coletivas, propostas pelos legitimados em face da União. Precedentes específicos do TRF4ª Região, Turma Regional Suplementar de Santa Catarina e do Superior Tribunal de Justiça. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA POR MAIORIA, VENCIDO O VOGAL JOSÉ LUIZ JOHN DOS SANTOS. (TJRS, Recurso Cível, Nº 71009806613, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Mauro Caum Gonçalves, Julgado em: 26-02-2021) - (grifou-se).

Por fim, neste tópico, cumpre asseverar que a recomendação de divisão de responsabilidades, na forma em que assinalado pelo requerido, não se mostra apta a afastar a legitimidade passiva destes, dada a posição do P. STF (solidariedade), mas, tão somente, a permitir que, quando possível e não prejudique a efetividade do provimento judicial, o magistrado direcione inicialmente a ordem a determinado ente de direito público, observadas as regras administrativas de repartição de competências entre os entes federados (Enunciados nºs. 8 e 60, das Jornadas de Direito de Saúde, do r. Conselho Nacional de Justiça – CNJ).

Observo que a demanda versa acerca de direito à saúde, consectário do direito à vida e à dignidade da pessoa humana, e a prioridade deve sempre ser voltada para a tutela tempestiva e efetiva em favor dos jurisdicionados. Inicialmente, constato a legitimidade dos demandados, diante da solidariedade da obrigação do Estado com relação aos serviços públicos de saúde.

Neste sentido encontra-se sedimentada a jurisprudência do E.STJ:

(...) 1. Não podem os direitos sociais ficar condicionados à boa vontade do Administrador, sendo de suma importância que o Judiciário atue como órgão controlador da atividade administrativa. Seria uma distorção pensar que o princípio da separação dos poderes, originalmente concebido com o escopo de garantia dos direitos fundamentais, pudesse ser utilizado justamente como óbice à realização dos direitos sociais, igualmente importantes. 2. Tratando-se de direito essencial, incluso no conceito de mínimo existencial, inexistirá empecilho jurídico para que o Judiciário estabeleça a inclusão de determinada política pública nos planos orçamentários do ente político, mormente quando não houver comprovação objetiva da incapacidade econômico-financeira da pessoa estatal. 3. In casu, não há impedimento jurídico para que a ação, que visa a assegurar o fornecimento de medicamentos, seja dirigida contra o Município, tendo em vista a consolidada jurisprudência do STJ: "o funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e Municípios, de modo que qualquer dessas entidades têm legitimidade ad causam para figurar no pólo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso à medicação para pessoas desprovidas de recursos financeiros" (REsp 771.537/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ 3.10.2005). 4. Apesar de o acórdão ter fundamento constitucional, o recorrido interpôs corretamente o Recurso Extraordinário para impugnar tal matéria. Portanto, não há falar em incidência da Súmula 126/STF. 5. Agravo Regimental não provido. (AgRg no REsp 1107511/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2013, DJe 06/12/2013).

Portanto, é possível que quaisquer dos entes políticos sejam acionados judicialmente para o cumprimento deste ônus. Cumpre-me salientar que as normas constitucionais que versam sobre concessões e proteção de direitos e garantias – como, por exemplo, o art. 196 da CF/88 - devem ser interpretadas extensivamente e não de modo a restringir o seu alcance, principalmente quando estão sopesados interesses antagônicos, de um lado o patrimonial do Estado (gênero) e de outro o da dignidade da pessoa humana, da vida, da saúde.

Diante disso, o autor, ora recorrente, é portador insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, conta com mais de 80 anos de idade. O médico que o assiste, atestou a necessidade do uso da medicação
Scubitril + Valsartana, devido a melhora clinica após o início da medicação, laudo. Id. 8017311
.

A parte Autora demonstrou a necessidade da utilização dos medicamentos DULOXETINA e PREGABALINA, através dos documentos acostados aos autos. Verifica-se dos autos que a medicação encontra-se padronizada no SUS e que possui registro na ANVISA.

Em que pese o parecer desfavorável do Nat Jus, id’s.

8017321 e 8017619, entendo que a nota técnica não possui caráter vinculante e não pode prevalecer sobre a declaração do médico assistente.

Assim, atestado nos autos a necessidade da medicação, que o mesmo encontra-se registrado na ANVISA, bem como a comprovação da hipossuficiência do autor, imperioso concluir pela reforma da r. sentença de piso no sentido de
DEFERIR TUTELA DE URGÊNCIA EM DEFINITIVO
, com o fim de
DETERMINAR aos RECORRIDOS ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
,
a disponibilização ao Recorrente JOSÉ OSVALDO COSTALONGA (CPF nº 177.084.357-490, do medicamento Scubitril + Valsartana , 60 cápsulas ao mês, durante 06 meses, na forma como indicado pelo médico assistente, id. 8017314, no prazo de 30 (trinta) dias contados da intimação para, a entrega do fármaco
, sob pena de aplicação de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), em caso de descumprimento até o teto do Juizado Especial, sujeito a majoração pelo juízo primevo.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado,
E LHE CONFIRO PROVIMENTO
, a fim de reformar, a r. sentença atacada, para
julgar PROCEDENTE o PEDIDO INICIAL, DEFERINDO TUTELA DE URGÊNCIA EM DEFINITIVO
, com o fim de
DETERMINAR aos RECORRIDOS ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
,
a disponibilização ao Recorrente JOSÉ OSVALDO COSTALONGA (CPF nº 177.084.357-490, do medicamento Scubitril + Valsartana , 60 cápsulas ao mês, durante 06 meses, na forma como indicado pelo médico assistente, id. 8017314, no prazo de 30 (trinta) dias contados da intimação para, a entrega do fármaco
, sob pena de aplicação de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), em caso de descumprimento até o teto do Juizado Especial, sujeito a majoração pelo juízo primevo.

AUTORIZO À SECRETARIA EXPEDIR, INCONTINENTI, OS MANDADOS PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM LIMINAR, ATRAVÉS DO PLANTÃO JUDICIÁRIO.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios para o recorrente nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, haja vista o provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)